Tribunal: TJES
Processo: 5012143-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012143-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA e outros (8)

AGRAVADO: ALEXANDRE BIAGIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FGTS. DIREITO SOCIAL DO TRABALHADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a Caixa Econômica Federal figurar como depositária dos valores alusivos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a titularidade da verba é do trabalhador, sendo, inclusive, um direito social do empregado, nos termos do artigo 7º, III, da Constituição Federal. 2. A forma como o valor será pago não impede a inclusão do montante no quadro geral de credores. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA e outros
, inconformado com os termos da r. sentença proferida inserida no id nº 23573660, integrada no ID 30995417 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da habilitação de crédito trabalhista requerido por
ALEXANDRE BIAGIO
, que julgou procedentes o pedido para que seja incluído na relação de credores das Recuperandas, em favor do habilitante, o valor de R$391.693,47, na CLASSE TRABALHISTA, nos termos do art. 84, inciso I, alínea e, da Lei 11.101/2015.

Em ruas razões constantes no ID 6291574, os agravantes alegam, em síntese, a impossibilidade de inclusão dos valores de FGTS no crédito do agravado pois, conforme disposto nos artigos 15 e 18,
caput
e §1º, da Lei n.º 8.036/90, o valor devido à título de FGTS deve ser depositado na conta vinculada ao agravado, mantida junto a Fundo operado pela Caixa Econômica Federal.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, tendo este permanecido inerte (ID 8148412).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do controvérsia reputo necessário tecer algumas considerações sobre o processo originário.

Trata-se de habilitação de crédito trabalhista requerido por
ALEXANDRE BIAGIO
, ora agravado, distribuído por dependência à recuperação judicial de
CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA e outros
, ora agravantes, na qual afirma o habilitante que ajuizou ação trabalhista em face de
CDA - COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA
sendo reconhecido o crédito de R$391.693,47 (trezentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), atualizado até 23/11/2016, em seu favor.

Diante de tais fatos, requer a Habilitação do seu crédito nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 0038319-40.2016.8.08.0014.

Devidamente intimado, o administrador judicial se manifestou pela inclusão do crédito na relação de credores da recuperanda, apresentando parecer contábil e, consequente atualização do valor a ser incluído na CLASSE I - TRABALHISTA.

As recuperandas, por sua vez, apresentaram suas considerações requerendo a não inclusão dos créditos relativos ao FGTS.

Após a manifestação do habilitante concordando com a manifestação do administrador judicial, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido, determinando a inclusão dos valores do FGTS, pois “
de acordo com o art. 2º, §3º, da Lei nº 8.844/94, os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas, razão pela qual tal verba deverá integrar o débito a ser pago para o credor
”.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar a possibilidade de inclusão dos valores do FGTS como crédito trabalhista.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço encontra previsão na Lei nº 8.036/1991, que estabelece em seu artigo 18:

Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador,
ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS
os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

Nesse passo, calha acentuar que apesar de Caixa Econômica Federal figurar como depositária dos valores,
a titularidade deles é do trabalhador
, sendo, inclusive, um direito social do empregado, nos termos do artigo 7º, III, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] II - fundo de garantia do tempo de serviço;

Portanto, a forma como o valor será pago não impede a inclusão do montante no quadro geral de credores.

Além do mais, o § 3º, do artigo 2º, da Lei nº 8.844/94 dispõe que “
os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas
”.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Credor trabalhista. Insurgência dos recorrentes quanto à inclusão de verbas oriundas de FGTS. Aplicação do art. 7º, III da CRFB. Lei nº 8.844/94 que equiparou os privilégios dos créditos decorrentes do FGTS aos créditos trabalhistas. Plenário do STF que rechaçou a natureza tributária da contribuição para o FGTS por ocasião do julgamento do are nº 709.212. Inexistência de impedimento quanto à habilitação da verba na recuperação judicial, uma vez que se trata de crédito de natureza trabalhista. Manutenção da decisão agravada. Negativa de provimento ao recurso
. (TJRJ; AI 0078014-90.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 25/06/2024; Pág. 553)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. VALORES REFERENTES AO FGTS. Direito social pertencente ao trabalhador, conforme preconiza o art. 7º, III, da Constituição Federal. Verba que ostenta natureza trabalhista, pertencendo, pois, ao trabalhador. Precedentes do STJ e desta Corte. Possibilidade de sujeição aos efeitos da recuperação judicial
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2121667-79.2024.8.26.0000; Ac. 18019759; Jundiaí; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Sérgio Shimura; Julg. 20/06/2024; DJESP 25/06/2024; Pág. 1102)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Pretensão de inclusão do FGTS no crédito a ser habilitado. Possibilidade. Amplo entendimento desta e. Corte acerca da necessária manutenção da verba como crédito trabalhista. Passível a inclusão da monta no quadro geral de credores. 2. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido
. (TJPR; Ag Instr 0113502-90.2023.8.16.0000; Sertanópolis; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Luciane Bortoleto; Julg. 07/05/2024; DJPR 07/05/2024)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. VALORES REFERENTES AO FGTS. Direito social pertencente ao trabalhador, conforme preconiza o art. 7º, III, da Constituição Federal. Verba que ostenta natureza trabalhista, pertencendo, pois, ao trabalhador. Precedentes do STJ e desta Corte. Possibilidade de sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA TRABALHISTA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO COMO TRABALHISTA (CLASSE I). Habilitação de crédito decorrente de sentença condenatória trabalhista. Impossibilidade de classificação de tal valor na classe quirografária. O art. 449, § 1º, CLT, é claro em dispor que a totalidade das indenizações é crédito privilegiado (Na falência constituirão créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que tiver direito). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2280678-81.2023.8.26.0000; Ac. 17971421; Jundiaí; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Sérgio Shimura; Julg. 06/06/2024; DJESP 12/06/2024; Pág. 1279)

Destarte, sendo um FGTS um direito social do trabalhador, agiu com acerto o magistrado singular ao incluir o crédito do habilitante referente ao Fundo de Garantia no quadro geral de credores das recorrentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau, que habilitou os créditos trabalhistas do agravado na recuperação judicial das agravantes, incluindo os valores alusivos ao FGTS.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2024 às 13:06:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51866403072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.